Tribunal: STF
Processo: Rcl 73072
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000378-85.2017.5.02.0090, por meio da qual teriam sido inobservados os paradigmas firmados na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), usurpando a competência desta Corte. 
 
    2. A parte reclamante narra que o beneficiário da decisão impugnada, Philipe de Jesus Gomes, ajuizou ação trabalhista com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com o Banco Santander (Brasil) S.A., ao fundamento de que houve terceirização da atividade-fim, e o reconhecimento do exercício da atividade de bancário. 

    3. Noticia que na sentença se declarou como ilícita a terceirização da atividade-fim e se reconheceu o enquadramento do autor na categoria dos bancários, condenando solidariamente as empresas ao pagamento das verbas correspondentes. Relata que o TRT da 2ª Região manteve integralmente a sentença.

    4. Requereu a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência do pedido, com a cassação do ato impugnado.
 
    5. Em 10/01/2025, posterguei a análise do pedido liminar, bem como determinei a requisição de informações ao Órgão reclamado e a intimação da parte beneficiária. Dispensei, ainda, a oitiva da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF (e-doc. 8).

    6. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações, relatando, em síntese, o histórico processual (e-doc. 13).
 
    7. A parte beneficiária, Philipe de Jesus Gomes, em contestação, manifesta-se pela inadmissão da reclamação (e-doc. 40).	
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 
 
    11. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    12. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “ADPF 324: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

“Tema RG 725: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    13.   Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que no âmbito das decisões apontadas como paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    14. No processo em análise, constata-se que o Tribunal reclamado, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença em que considerada ilícita a terceirização formalizada entre as partes, reconhecendo o vínculo empregatício com o banco tomador do serviço. Mantendo, ainda, o reconhecimento da condição de bancário do beneficiário, o que lhe rendeu o deferimento de verbas trabalhistas inerentes à categoria, consoante os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 4, p. 4-7; grifos no original):
 
“Vínculo de emprego. O reclamante teve contrato de emprego registrado em CTPS pela Advanta de 13/10/2008 a 01/06/2011, com a Stefanini de 01/06/2011 a 09/01/2014 e com a IBM de 13/01/2014 a 28/03/2017. Alega que sempre prestou serviços referentes à manutenção de caixas eletrônicos do Banco Santander (e Real). 
As rés, em defesa, afirmam que o reclamante jamais prestou serviços como bancário. Admitem, contudo, que todas mantiveram contratos de prestação de serviços com a Produban/Banco Santander, exceto quanto à Stefanini, que mantinha contrato com a IBM. 
Em primeiro lugar, ressalta-se que não há interrupção da prestação de serviços entre os 3 contratos registrados em CTPS. 
O reclamante e a testemunha convidada por ele afirmaram que respondiam para Maria Martins e Rogério Leite, ambos da 4ª reclamada.
(...)
Portanto, diante do conjunto probatório dos autos, concluo que havia subordinação direta à Produban, durante todo o período. 
Reconheço o vínculo de emprego com a 4ª ré no período de 01/06/2011 a 28/03/2017. 
Deverá a 4ª ré retificar a CTPS do reclamante, para constar um único contrato de trabalho de 13/10/2008 a 28/03/2017, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado (após intimação específica para tanto), sob pena de multa diária de R$ 250,00, até o limite de R$ 10.000,00. Atingido o limite, a anotação será realizada pela Secretaria da Vara.
Enquadramento como bancário. Incontroverso que o reclamante prestava serviços exclusivamente para o Banco, fato corroborado pelo depoimento da testemunha José Expedito Filho. 
Nos termos do entendimento consolidado na Súmula 239 do TST: É bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros. 
(...)
Procedem os pedidos formulados com base nas normas coletivas dos bancários: 
a) participação nos lucros e resultados prevista nas convenções coletivas e participação nos lucros conforme PPRS dos acordos coletivos, observadas as vigências dos instrumentos coletivos e a proporcionalidade dos meses efetivamente laborados no último ano do contrato; 
b) adicional por tempo de serviço; 
c) auxílio-refeição e auxílio cesta alimentação, inclusive 13ª cesta-alimentação; 
d) diferenças salariais em razão dos reajustes previstos nas normas coletivas e reflexos em aviso prévio indenizado, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS e indenização de 40%. 
Autorizada a dedução dos valores recebidos pelas verbas acima deferidas. 
Devida uma multa normativa por convenção coletiva juntada, pelo descumprimento das cláusulas acima.
(...)
Responsabilidade das reclamadas. A 4ª e 5ª rés compõem o mesmo grupo econômico e as demais participaram da fraude na terceirização. Todas respondem solidariamente, nos termos do art. 2º e 9º da CLT, sendo que a responsabilidade da 1ª, 2ª e 3ª rés fica limitada ao período do contrato de trabalho por elas anotado em CTPS.”

    15. Nesse cenário, observa-se que o entendimento assentado na decisão reclamada destoou do firmado nos paradigmas desta Corte em apreço, porquanto considerou ilegal a prestação de serviços ligados à atividade-fim da instituição bancária pelo beneficiário e, por isso mesmo, manteve seu enquadramento na categoria profissional dos bancários, condenando a ora reclamante ao pagamento dos consectários previstos em norma coletiva. 

    16. Destarte, a circunstância de o serviço terceirizado constituir a atividade-fim do tomador de serviços não viabiliza o reconhecimento dos direitos inerentes àquela categoria profissional, porquanto amplamente reconhecida, na jurisprudência desta Corte, a validade da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. 

    17. Logo, manter a declaração de ilicitude da terceirização e o enquadramento do obreiro como bancário, em virtude de as atividades por ele exercidas estarem inseridas no rol das atividades finalísticas do banco tomador do serviço, a autoridade reclamada descumpriu a orientação desta Corte no que diz respeito à licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 

    18. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono os seguintes precedentes desta Corte, proferidos em casos análogos ao presente: 

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, Temas nºs 725 e 383 da Repercussão Geral. Terceirização de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência, além de a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho ter sido dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG). 2. O reconhecimento da “condição de bancário” e a condenação solidária do Banco Pan S.A. fundam-se, em essência, no desenvolvimento, pelo trabalhador contratado por empresa prestadora de serviços como correspondente bancária, de atividade laborativa relacionada à atividade-fim da instituição financeira tomadora do serviço e, nessa medida, revela não apenas aderência estrita com os paradigmas, como também violação dos entendimentos do STF de observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 56.823-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes lançadas por esta CORTE quanto ao ponto. 2. Segundo a orientação desta CORTE, é dispensável o trânsito em julgado do Tema de Repercussão Geral para que seja aplicada a tese aos processos sobrestados (ARE 930.647 -AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; AI 484.418 -AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 13/3/2009), motivo pelo qual não se justifica a manutenção do sobrestamento do presente caso, uma vez que, conforme reconhecido pelo TST, o mérito do Tema 725 foi julgado em 30/8/2018. 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 32.764-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).
 
    19. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    20. Nessa perspectiva, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator